Tribunal: TJDFT
Processo: 0760520-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE MENOR IMPÚBERE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Danos morais. Valor da indenização. A indenização por danos morais foi fixada levando em consideração a gravidade do fato, sem deixar de considerar que incidiu no caso a culpa concorrente do autor, o qual deixou de tomar as providências necessárias ao ingresso em pais estrangeiro. Ademais, a indenização tem por titular apenas o autor, pois nem sua esposa nem seu filho são parte no processo.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.